Tribunal: TCU
Processo: 003.631/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.631/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelina Fernandes Lima (XXX.569.391-XX); Dulce Maria Hunger Perfeito (XXX.928.259-XX); Maria Isabel Silva Chioquetta (XXX.116.620-XX); Regina dos Santos Mota (XXX.556.907-XX); Vanessa Kelly Barbosa Oliveira (XXX.990.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato 47265/2025 - Inicial - Plinio de Oliveira Lima: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. Para o ato 45813/2025 - Inicial - Enio Candido Perfeito: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.3. Para o ato 50556/2025 - Inicial - Haroldo de Souza: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.4. Para o ato 48287/2025 - Inicial - Luiz Carlos Garcia Mota: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e 1.7.5. Para o ato 48531/2025 - Inicial - Arnaldo Chioquetta: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.